Tribunal: TJDFT
Processo: 0709111-28.2024.8.07.0010
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROTEÇÃO VEICULAR. CONTRATO ATÍPICO. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. CÓDIGOS DE DEFESA DO CONSUMIDOR E CIVIL. FORO DE ELEIÇÃO. CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA. OBSTÁCULO AO EXERCÍCIO DE DIREITO OU SUA DEFESA PARA PARTE HIPOSSUFICIENTE NA RELAÇÃO JURÍDICA. NULIDADE RECONHECIDA MANTIDA. CLÁUSULA DE REDUÇÃO DA COBERTURA. ABUSIVIDADE E INQUIDADE. “AJUDA PARTICIPATIVA” EM CASO DE SINISTRO. CONTRAPRESTAÇÃO SEMELHANTE À FRANQUIA. LICITUDE. DANO MORAL. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RECURSOS CONHECIDOS. DESPROVIDO DA AUTORA E PARCIALMENTE PROVIDO DA REQUERIDA.
1. O contrato de proteção veicular não satisfaz as formalidades previstas nos artigos 757 e seguintes, do CC, uma vez que a figura da associação de proteção não é seguradora, embora se proponha a prestar serviço equivalente ou semelhante. Por essa razão, a relação jurídica deve ser tratada como contrato atípico, prevalecendo suas cláusulas específicas e, apenas subsidiariamente, por analogia, aplicáveis as regras próprias dos contratos de seguro e os princípios e regras do CDC.
2. A ré propõe-se a prestar serviço equivalente de proteção do bem móvel da autora, destinatária final do serviço. Assim, evidente que as partes se enquadram, no conceitos nos conceitos de consumidor e fornecedor, respectivamente, artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90.
3. É nula a cláusula de eleição de foro estabelecida em contrato de adesão e dentro das relações disciplinadas pelo Código de Defesa do Consumidor quando, de qualquer forma, dificultar a proteção de direito ou defesa da parte vulnerável.
4. Nas relações de consumo, qualquer disposição impeditiva ao direito de reparação pelo consumidor, por vício ou fato do produto, do serviço ou decorrentes de ofensa aos direitos ou princípios encartados na Lei no. 8.078/90, é nula de pleno direito, por expressa previsão legal (incisos IV, V, VI, VII do art. 6o, V do art. 39 e I, II IV e §1o do art. 51).
5. A cláusula que impõe a redução do valor da indenização em razão de incêndio após a ocorrência do sinistro revela-se abusiva e iníqua, porque além de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, compromete o cumprimento da própria finalidade do contrato. Ademais, não há diferença qualitativa ou quantitativa quando o incêndio ocorre em outro momento, uma vez que o resultado do dano revela-se o mesmo. Por outro lado, revela-se lícita a cláusula que prevê o pagamento da “ajuda participativa” no caso de comunicação de sinistro, prestação semelhante à franquia nos contratos de seguro.
6. É remansosa a jurisprudência pátria que o mero inadimplemento contratual não enseja danos morais se dele não irradiar ofensa aos atributos da personalidade.
7. RECURSOS CONHECIDOS. DESPROVIDO O APELO DA AUTORA E PARCIALMENTE PROVIDO DA RÉ.